Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-66.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO DO ART.784, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A MITIGAÇÃO DA REFERIDA NORMA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com identificação e qualificação de todos (art. 784, III, CPC). Não atendidas as formalidades legais, não possui força executiva. 2- A mitigação dessa exigência é excepcional e depende de demonstração inequívoca de vínculo por outros meios idôneos. No caso, a ausência das assinaturas não foi justificada, inviabilizando o prosseguimento da execução. 3- O documento, embora sem executividade, pode ser utilizado como prova em ação de conhecimento, mas não se enquadra como título executivo extrajudicial. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011598-66.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AUDIENCE GESTAO DE MARKETING LTDA - CNPJ: 42.147.112/0001-10 (RECORRENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), DIOGO EMANUEL BACO ANHON 03847289101 - CNPJ: 36.376.444/0001-73 (RECORRIDO), DIOGO EMANUEL BACO ANHON - CPF: 038.472.891-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024